Tribunal: TJDFT
Processo: 0740328-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. ERRO DE DIGITAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Embargos de declaração em que a parte apelada sustenta a existência de contradição no Acórdão ao argumento de que a expressão final da ementa publicada contradiz o dispositivo do voto condutor do julgamento que deu origem ao Acórdão n. 1794568.
2. A contradição apta a legitimar o provimento do recurso de embargos de declaração “é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial” (REsp n. 1.250.367/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 22/8/2013.)
3. No caso dos autos, nota-se claro erro material, erro de digitação, na parte final da ementa que resume o Acórdão, restando a fundamentação dispositivo e extrato de Acórdão consonantes quanto ao não provimento recursal.
4. Embargos de declaração não providos. Determinada, de ofício, a correção de erro material.